Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715207-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ LESSE MOURA SANTOS AGRAVADO: LEAL &amp; CECILIO LTDA, GABRIELLA LEAL CECILIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Sicoob Executivo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 191217651 do processo n. 0715980 -87.2022.8.07.0006) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra Leal e Cecílio Ltda. e Grabriella Leal Cecílio, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1o, do CPC. Nas razões recursais (ID 58019218), a agravante sustenta ser incabível à hipótese dos autos a suspensão do processo, porquanto seria medida excepcional, somente aplicável quando não houver outras medidas para a localização de bens penhoráveis, o que não seria o caso em questão. Afirma que "a dilação do tempo comprometeria a eficácia da satisfação do crédito da Agravante, sob pena de beneficiarem os Agravados, com uma possível dilapidação de seus patrimônios". Argumenta ter requerido a expedição de ofício à Sefaz para que informem ao Juízo a existência de eventuais imóveis em nome dos agravados, bem como a respectiva inclusão no cadastro de inadimplentes Serasajud. Alega, "Ainda que o douto juízo a quo entendesse por não acatar este pleito, seria necessário então que intimasse a Agravante para que oportunizasse uma nova indicação de bens e não, simplesmente, suspender o feito" Sustenta que “(...) a suspensão da fase de execução é uma medida excepcional, prevista no artigo 921, III e §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil, e deve ser aplicada somente quando não restarem meios eficazes para a localização de bens penhoráveis ou quando houver fundadas dúvidas acerca da existência de patrimônio do devedor, o que não ocorreu no presente caso”. Destaca a realização nos autos apenas quatro medidas para localização de bens dos agravados, a saber, Sisbajud, simples e na modalidade reiterada, Renajud e Infojud. Aduz que ainda seria possível a busca por bens imóveis (regulares e irregulares) e de sociedades empresariais, entre outros direitos. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Com fundamento no art. 1.019, § 1o, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que a decisão recorrida não produza efeitos na parte em que determinou a suspensão da execução. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para determinar a continuidade do trâmite processual e abertura de prazo para que a agravante possa requerer novas medidas constritivas. Consoante despacho de ID 58030021, o recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo, motivo pelo qual determinou-se a intimação do agravante para "comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do presente recurso ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção" Preparo recolhido (IDs 58099581). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.0191 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 9952 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0715980 -87.2022.8.07.0006), de execução de título extrajudicial ajuizada por Sicoob Executivo contra Leal e Cecílio Ltda. e Grabriella Leal Cecílio, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 8.316,73 (oito mil trezentos e dezesseis reais e setenta e três centavos). Infrutífera a citação pessoal, os executados foram citados por edital (ID 158192761). Após a realização de pesquisas no Sisbajud e Renajud (IDs 166520541, 179957424 e 19121229), não houve a satisfação da integralidade do crédito. Por conseguinte, diante da última tentativa infrutífera de bloqueio de valores via Sisbajud (ID 191212297), o Juízo determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, consoante decisão transcrita (ID 191217651 da origem): Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu a renovação da pesquisa via SISBAJUD, a qual restou infrutífera. Nestes autos já foram realizadas as diligências atribuíveis ao juízo para localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano. Durante o prazo de suspensão a prescrição não fluirá. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte credora, o prazo da prescrição intercorrente iniciará automaticamente o seu fluxo, na forma do disposto no § 2o do art. 921 do CPC. Considerando que o crédito se funda em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 44 da Lei 10931/2004. Assim, anote-se o decurso do prazo de suspensão em 26/3/2025 e o decurso do prazo prescricional em 26/3/2028. Ressalto que, por já terem sido realizadas as diligências pelos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). O mesmo entendimento se aplica ao ERIDF, sistema que somente é utilizado pelo juízo na hipótese de a parte ser isenta do recolhimento de custas, dado que o referido sistema pode ser utilizado livremente pela parte credora desde que recolhidas as custas devidas aos Oficiais do Registro de Imóveis. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis e planilha atualizada do débito. Irresignada, a ré interpôs agravo de instrumento (58019218), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Acerca da determinação de suspensão da execução, registra-se que, conforme expressa disposição do art. 798, II3, do CPC, cabe ao exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do título exequendo. Nesse contexto, eventual ausência de bens do executado não importa, de imediato, a extinção do feito executivo, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, § 1o, do CPC. Ressalte-se que, durante o período de suspensão do processo, não corre o prazo da prescrição intercorrente, como assentado na decisão recorrida, ad litteris: “Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Por outro lado, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Consequentemente, quanto ao ponto, igualmente, não há urgência na medida pleiteada. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Art. 1.019. (...) I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se daimediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 798. (...) II - indicar: a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada;